Tribunal: STF
Processo: ARE 1560557
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs agravo (eDoc 48), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 47) que, sob o fundamento de que a decisão está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 45) interposto contra o acórdão proferido pela Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná (eDoc 43).



    Sustenta que aposentadoria especial dos vigilantes, no âmbito administrativo do INSS, é reconhecida por analogia à função de guarda, conforme previsto no Código 2.5.7 do Decreto nº 53.831/1964. Argumenta que essa equiparação só é admitida nos casos em que o vigilante exerce suas atividades com o uso de arma de fogo.



    Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido, para que o período laborado como vigilante não seja reconhecido como especial, diante de alegada violação direta aos arts. 2º, 195, § 5º, e 202, II, da Constituição Federal.



    Nas contrarrazões (eDoc 46), o recorrido pugna pela manutenção do acórdão, sob o argumento de inexistência de repercussão geral e de que a decisão encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 



    Na Petição nº 97.479/2025, o recorrente requereu a suspensão do processamento do recurso, com a consequente devolução dos autos à origem para sobrestamento e observância do disposto no art. 1037, inciso II, do CPC, em razão de a matéria versada depender do julgamento do Tema 1.209 da repercussão geral (eDoc 52).



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo cabível a devolução dos autos à origem para aplicação do rito previsto nos arts. 1.039/1.041 do Código de Processo Civil.



    A controvérsia suscitada no recurso extraordinário, referente ao preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria especial de vigilante e ao enquadramento da atividade exercida se encontra abarcada pelo Tema 1.209 da repercussão geral, cujo mérito se encontra na iminência de ser apreciado pelo Plenário.



    3. Em face do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal, nos termos acima dispostos.



    Dê-se baixa imediata.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente